Tribunal: TJBA
Processo: 8040842-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040842-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA registrado(a) civilmente como BRUNO DE ALMEIDA MAIA

AGRAVADO: ADRIANO SANTOS GONCALVES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PESQUISA INFOJUD - IMPOSSIBILIDADE - QUEBRA DO SIGILO FISCAL - MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PARTE QUANTO AO EXAURIMENTO DAS PRÉVIAS E INFRUTÍFERAS TENTATIVAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

A pesquisa junto ao sistema Infojud é medida excepcional, por resultar na quebra de sigilo das informações fiscais do executado, e somente deve ser deferida após findadas as diligências para localização de bens do devedor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 80
40842-31
.202
4
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SEARA ALIMENTOS

LTDA
, e, como agravado,
A
DRIANO SANTOS GONÇALVES
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des Jorge Barretto

Relator